Tribunal: STF
Processo: HC 170404
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Franklin José de Assis, em causa própria, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 445.881/SC.
    O paciente suscitou exceção de impedimento em face da Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC, a qual foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Submetida a questão à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada no HC 445.881/SC, via decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 
    No presente writ, o Impetrante alega ocorrência de nulidade processual diante da atuação simultânea de magistrados cônjuges no mesmo feito. Sustenta inidônea a fundamentação da decisão que rejeitou a exceção de impedimento arguida. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.
    Indeferi a liminar, em 20.05.2019.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Como visto, pretende o impetrante/paciente, na hipótese, o reconhecimento de nulidade ocorrida no processo na origem, decorrente da atuação, no mesmo processo, de magistrados titulares da 2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de Blumenau/SC, em alegada ofensa ao disposto no art. 252, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto os magistrados atuantes seriam cônjuges.
    O Tribunal de origem, acerca da controvérsia, assim consignou (e-STJ fls. 28/31, grifei):
    Da análise do feito, tem-se que a investigação inicial que deu origem à ação penal em que suscitada a presente exceção de impedimento foi deflagrada por meio do Inquérito Policial n. 0002784-582015.8.24.0008, que tramitou perante a 2.ª Vara Criminal da comarca de Blumenau, cuja titularidade é do juiz de direito C. C. W.
    Com o encerramento da primeira fase da investigação, em razão da coleta de indícios contundentes da prática do tráfico de drogas no interior do Presídio Regional de Blumenau - em prática franqueada ou facilitada pela organização criminosa que nele se instalou - o magistrado da 2.ª Vara Criminal da comarca de Blumenau declinou da competência, remetendo o feito ao juízo da 3.ª Vara Criminal da mesma comarca, o qual detém competência exclusiva para apuração de crimes de previstos na Lei n. 11.343/06, esta sob a presidência da magistrada J. S. S, ora excepta e cônjuge do magistrado C. C. W.
    Em razão dessa situação, o excipiente arguiu o impedimento da magistrada da 3.ª Vara Criminal, conforme decisão juntada às págs. 67 a 70, ao argumento de que a hipótese em comento não se adequa a nenhuma das causas de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal.
    E, de fato, é o que ocorre no caso em tela.
    No âmbito do direito processual penal, as causas ensejadoras do impedimento do juiz são aquelas previstas no art. 252 da lei processual penal, verbis:
    (...)
    Da leitura do dispositivo transcrito, não se vislumbra impedimento para que um magistrado exerça jurisdição em feito, na mesma instância, em que seu cônjuge tiver funcionado também como juiz. As restrições limitam-se às hipóteses em que haja ligação direta de seu "cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau" com o objeto da causa; quando ele tiver exercido, no mesmo processo em função diversa da jurisdicional (advogado, promotor, delegado, etc) ou, ainda, quando um dos dois atue em instância diversa (o que poderia acarretar julgamento imparcial no segundo grau de jurisdição), hipóteses em que certamente haverá imparcialidade no julgamento.
    Cabe gizar que o rol do art. 252 é taxativo e não admite ampliação, de sorte que a impossibilidade para que cônjuges magistrados atuem no mesmo processo e mesmo grau de jurisdição só deve ser observada nos juízos coletivos, ou seja, na instância superior, a teor do disposto no art. 253 do Código de Processo Penal.
    Não se olvide, contudo, que se de alguma forma houvesse suspeita de parcialidade, a questão deveria ser resolvida no contexto da suspeição, conforme ditame do art. 254 do Código de Processo Penal; a imparcialidade, nesse caso, deriva mais de um estado psicológico que poderia afetar o julgamento, do que de uma circunstância objetiva.
    Em situação idêntica à dos autos, envolvendo, inclusive, os mesmos magistrados, esta Corte de Justiça já decidiu:
    (…).
    Não diviso qualquer ilegalidade no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, apto a ensejar a concessão da ordem.
    Transcrevo, inicial e oportunamente, o teor dos artigos 252 a 254 do Código de Processo Penal, os quais dispõem acerca das hipóteses de impedimento e suspeição do juiz.
    (…).
    Com efeito, conquanto as causas de suspeição constem de rol numerus apertus – consoante o disposto no art. 254 do Código de Processo Penal –, uma vez que admite-se o reconhecimento de suspeição também por razões de foro íntimo, elenca o art. 252 rol taxativo que enumera as hipóteses de impedimento de magistrado.
    Assim, ocorrendo uma das hipóteses previstas no rol numerus clausus descrito no referido art. 252 do CPP, o magistrado não poderá exercer a jurisdição. Trata-se o impedimento, inclusive, de vício de maior gravidade, que implica o reconhecimento da inexistência do ato jurídico.
    A hipótese dos autos, todavia, não está incluída dentre aquelas que preveem o impedimento do juiz, uma vez que a limitação de atuação do cônjuge em virtude de causa de impedimento está restrita às hipóteses em que: a) haja ligação direta do cônjuge com o objeto da causa; b) quando tiver exercido, no mesmo processo, função diversa da jurisdicional, como advogado, promotor, delegado, auxiliar da justiça ou perito; ou, c) quando um dos dois atue em instância diversa, o que poderia acarretar julgamento imparcial em graus diferentes de jurisdição, conforme o disposto no art. 253 do CPP.
    Em outras palavras, não há impedimento de atuação, no mesmo processo, em primeiro grau, de magistrados cônjuges, sob pena de se criar nova causa de impedimento, não prevista no rol taxativo previsto no art. 252 do Código de Processo Penal.
    Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:
    (…).
    Não vislumbro, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, denego a ordem”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Feito esse registro, constato que o caso não enseja concessão da ordem de ofício.
    As hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 o CPP são numerus clausus, segundo jurisprudência estabilizada nesta Suprema Corte: HC 92.893/ES, Tribunal Pleno, Rel. Min Ricardo Lewandowski, DJ de 12.12.08, RHC 98.091/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.4.10, HC 97553, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.09.2010, HC 97.544, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2010.
    Posto isso, o caso dos autos não se enquadra em nenhuma hipótese de impedimento prevista no artigo 252 do CPP, e mais particularmente, naquela disciplinada no inciso I do referido dispositivo, na medida em que não constitui hipótese vedada a atuação, no mesmo processo criminal, da magistrados cônjuges que titularizam unidades jurisdicionais diversas (Art. 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: I -tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito).
    Bem analisado os autos, a atuação dos cônjuges sequer foi no mesmo ‘processo’, tendo em vista que um magistrado atuou na fase do inquérito (juízo da 2ª Vara Criminal de Blumenau/SC), enquanto o outro (juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC) atuou no processo criminal propriamente dito, após a declinação de competência realizada quando do encerramento do inquérito. 
    Desse modo, ao concluir que ‘[a] hipótese dos autos (...) não está incluída dentre aquelas que preveem o impedimento do juiz, uma vez que a limitação de atuação do cônjuge em virtude de causa de impedimento está restrita às hipóteses em que: a) haja ligação direta do cônjuge com o objeto da causa; b) quando tiver exercido, no mesmo processo, função diversa da jurisdicional, como advogado, promotor, delegado, auxiliar da justiça ou perito; ou, c) quando um dos dois atue em instância diversa, o que poderia acarretar julgamento imparcial em graus diferentes de jurisdição, conforme o disposto no art. 253 do CPP’, a compreensão do ato coator harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), restando prejudicado o pedido de reconsideração (evento 20).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora